Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-90.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700113-90.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOSE GEONILSON SENE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da sentença proferida na Ação Acidentária ajuizada por JOSÉ GEONILSON DE OLIVERIA em face do apelante, a conceção de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. O apelante peticionou no ID 54965917 desistindo do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2024 14:30:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador